Tribunal: TJES
Processo: 0013226-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013226-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PRIMO BOLELLI FILHO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE
E CONTRADIÇÃO
. NÃO CONSTATAÇÃO. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGAMENTO COLEGIADO ANTERIOR. OBJETIVO D
E
REDI
S
CUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. A obscuridade ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão.

3. A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo.

4. Todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos foram devidamente enfrentadas no extenso voto condutor do acórdão objurgado.

5. Inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

6. É assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face
d
o
Acórdão,
desta Relatoria,
que
neg
ou
provimento
ao recurso
ministerial
.

Em suas r
azõe
s
,

o Ministério Público aponta a existência de obscuridade quanto a ausência de condenação do réu
EDUARDO DO PRADO MOTA
, uma vez que haveria provas suficientes para tanto. Pontua, ainda, que o acórdão fora obscuro quanto ao pedido de condenação ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados.

Contrarrazões

da
Defensoria Pública

pelo não conhecimento dos aclaratórios e, no mérito, pelo seu não acolhimento.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão, desta Relatoria, que negou provimento ao recurso ministerial.

Em suas razões, o Ministério Público aponta a existência de obscuridade quanto a ausência de condenação do réu EDUARDO DO PRADO MOTA, uma vez que haveria provas suficientes para tanto. Pontua, ainda, que o acórdão fora obscuro quanto ao pedido de condenação ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados.

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não conhecimento dos aclaratórios e, no mérito, pelo seu não acolhimento.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO. ESQUEMA DAS ASSOCIAÇÕES. ÓBITO DO ACUSADO PRIMO BOLELLI FILHO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. SUBVENÇÕES REVERTIDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SATISFAÇÃO DE INTERESSES PARTICULARES OU DA FINALIDADE POLÍTICO PARTIDÁRIA DOS EVENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme orienta o STF, para a configuração da elementar “desviar” do crime de peculato, o desvio pressupõe a alocação dos recursos públicos em finalidade incompatível com a atividade estatal sendo atípico o fato quando os recursos são alocados em uma finalidade de interesse social. Confira-se: STF, AP 924, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 25-08-2017 PUBLIC 28-08-2017.

2. Não obstante o esforço exegético realizado pelo Ministério Público, não há nos autos provas robustas de que os valores pagos ao acusado Eduardo, em razão de eventos culturais realizados em prol da população local, tenham sido utilizados para satisfação de interesses particulares ou que possuía finalidade político-partidária.

3. A irregularidade na forma pela qual se deram os procedimentos relativos aos valores pagos ao acusado Eduardo, sem observância das diretrizes traçadas pela Resolução 1.634/1992, não é suficiente para a demonstração do dolo necessário à configuração do tipo previsto no art. 312 do Código Penal.

4. Se existia norma regulamentadora que autorizava a subvenção em favor de assistência social, cultural e desportiva e se não há demonstração do elemento subjetivo necessário ao tipo penal incriminador ora tratado, consistente no especial fim de agir em proveito próprio ou alheio, a realização do procedimento de maneira irregular ou sua inauguração por pessoa sem legitimidade para tanto, evidencia apenas ilícito administrativo. Precedentes.

5. O Ministério Público, na condição de dominus litis, possui o ônus probatório de comprovar o dolo do agente e, se assim não o fez, a absolvição é medida imperiosa.

6. Quanto à pretensão recursal acusatória de fixação de indenização mínima a ser paga pelos acusados nos termos do art. 387, IV, do CPP, é inviável o seu acolhimento, porquanto não houve requerimento expresso na denúncia neste sentido, o qual, segundo entendimento do STJ, é pressuposto indispensável ao arbitramento da verba, sob pena de julgamento extra petita: STJ, AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a obscuridade “
ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão
”. (Ibid, p. 1532)

No que se refere à contradição, leciona o renomado autor que ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efe
ito
,

“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Fixadas tais premissas, inobstante os argumentos do embargante, constato que todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos foram devidamente enfrentadas no extenso voto condutor do acórdão objurgado.

Não há que se falar que o acórdão fora “obscuro” quanto a ausência de condenação do réu Eduardo Mota, na medida em que o voto condutor do acórdão fora expresso ao apontar e rechaçar todos os argumentos ministeriais, a saber:

(...) Pela documentação acostada, constata-se que a prefeitura de Alegre inaugurou os processos administrativos nº 017203-0 e 022329-0 visando subvenção para realização de eventos sociais com serviço de sonorização, iluminação, palco e shows, quais sejam, festas natalinas entre o dia 20 e 25/12/01 e “I Fest Contry”, em 20/04/02, e, após a apresentação de notas fiscais dos serviços pela empresa DUDA PROMOÇÕES E EVENTOS, o réu, seu proprietário, recebeu dois cheques emitidos com assinaturas de José Carlos Gratz e André Luiz Cruz Nogueira.

Da mesma forma, verifica-se que a prefeitura de Muniz Freire foi a requerente dos procedimentos administrativos nº 020278-0, 020750-0 e 023006-0, objetivando subvenção para a realização dos eventos sociais de festejos na comunidade de Bugari/Boa Esperança, nos dias 19 e 20/01/02, festa de carnaval de 2002 e festa da comunidade Barra São Simão, nos dias 17 e 18/05/02, todos com serviços prestados pela empresa do réu Eduardo, o qual, após a apresentação de notas fiscais, recebeu três cheques da ALES com assinaturas dos corréus supracitados.

Nesse caso, a verba foi destinada a pessoa diversa do requerente do processo administrativo.

No entanto, conforme mencionado acima, consta dos autos apresentação de notas fiscais da realização dos serviços de sonorização, iluminação, palco e shows pela empresa e há evidências de que o evento foi efetivamente realizado.

O próprio réu André Nogueira, em seu interrogatório judicial, esclareceu que “os valores depositados na conta de Eduardo Prado Mota era para a realização de eventos de Alegre e Muniz Freire e eram solicitados pelos próprios Prefeitos”.

Por sua vez, o apelado, em suas declarações judiciais, declarou ter utilizado o valor recebido conforme a finalidade esperada, prestando serviços de sonorizações para os eventos subvencionados, relatando, ainda, não ter qualquer ligação política na ALES.

Conforme orienta o STF, para a configuração da elementar “desviar” do crime de peculato, o desvio pressupõe a alocação dos recursos públicos em finalidade incompatível com a atividade estatal sendo atípico o fato quando os recursos são alocados em uma finalidade de interesse social’. Confira-se: STF, AP 924, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 25-08-2017 PUBLIC 28-08-2017.

Não obstante o esforço exegético realizado pelo Ministério Público, não logrei êxito em apurar provas robustas de que os valores pagos ao acusado Eduardo, em razão de eventos culturais realizados em prol da população local, tenham sido utilizados para satisfação de interesses particulares ou que possuía finalidade político-partidária.

Ressalto que, embora o codenunciado André Nogueira tenha afirmado que os prefeitos municipais requerentes eram cabo eleitoral de Gratz, não se pode extrair de nenhuma passagem de suas declarações ou de qualquer outra prova oral coligida a conclusão a que chegou o Ministério Público de que tais eventos eram destinados ao “fomento do poderio politico de GRATZ no território capixaba”.

Tampouco restou demonstrado que os eventos culturais tinham específico propósito político partidário, já que não há menção a pedidos de votos em favor de candidatos ou de outras circunstâncias que denotem o objetivo privado das festas, que, conforme ressaltado pelas testemunhas, eram públicas e gratuitas.

O TJ/SC, em caso análogo ao dos presentes autos, concluiu que a irregularidade na aplicação de subvenções para eventos sociais não configura peculato quando se constata que as verbas são destinadas à satisfação de interesse público:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO (ART. 312, CAPUT, CP), POR 3 (TRÊS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. "PECULATO-DESVIO". SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DAS DEFESAS. 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. RÉUS (PREFEITO E SERVIDORES PÚBLICOS) QUE SE VALERAM DE INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (RÁDIO COMUNITÁRIA) PARA FAZER COM QUE PARTE DAS DESPESAS TIDAS PELO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL FOSSEM ARCADAS POR SUBVENÇÃO SOCIAL (LEI ESTADUAL N. 5.867/1981) CONCEDIDA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONJUNTO PROBATÓRIO NESSE SENTIDO. VERBAS QUE, TODAVIA, FORAM APLICADAS NA FINALIDADE A QUAL ERAM DESTINADAS E EM BENEFÍCIO DO INTERESSE PÚBLICO. ELEMENTARES "DESVIAR" E "EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO" NÃO EVIDENCIADAS. PECULATO NÃO CONFIGURADO. 2) CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, C/C ART. 299, CP), DE OUTRO LADO, CARACTERIZADO POR 4 (QUATRO) VEZES). EMENDATIO LIBELLI PERMITIDA EM GRAU RECURSAL (ARTS. 383 E 617, CPP). READEQUAÇÃO TÍPICA PROCEDIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA PARA UM DOS ACUSADOS, POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO (ART. 386, VII, CPP). CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS MANTIDA. PENAS REAJUSTADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA, VERIFICADA PARA OS 3 (TRÊS) PRIMEIROS DELITOS (ARTS. 109, V, E 110, CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO (ART. 107, IV, CP, E ART. 61, CPP). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FIXAÇÃO CABÍVEL. VERBA ESTABELECIDA NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS NÃO PROVIDOS (TRÊS RÉUS) E PROVIDO PARCIALMENTE (UM RÉU). (TJ-SC - APR: 20140545208 Campo Belo do Sul 2014.054520-8, Relator: Newton Varella Júnior, Data de Julgamento: 11/06/2015, Quarta Câmara Criminal)

Ademais, a irregularidade na forma pela qual se deram os procedimentos relativos aos valores pagos ao ora apelado, sem observância das diretrizes traçadas pela Resolução 1.634/1992, não é suficiente para a demonstração do dolo necessário à configuração do tipo previsto no art. 312 do Código Penal.

Se existia norma regulamentadora que autorizava a subvenção em favor de assistência social, cultural e desportiva e se não há demonstração do elemento subjetivo necessário ao tipo penal incriminador ora tratado, consistente no especial fim de agir em proveito próprio ou alheio, a realização do procedimento de maneira irregular ou sua inauguração por pessoa sem legitimidade para tanto, evidencia apenas ilícito administrativo. Neste sentido, mutatis mutandis:

RECURSO ESPECIAL. ART. 312 E 313-A AMBOS DO CP. PECULATO-DESVIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. CONDUTA SEM SIGNIFICADO PENAL. INEXISTÊNCIA DO PECULATO (CRIME-FIM). 1. "No delito de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput (segunda figura) do Código Penal, o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no especial fim de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio" (REsp 1257003/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014). 2. Não se tem o desvio de bem infungível, pois, segundo consta no julgado, "há legislação municipal autorizando a utilização de veículos municipais para serviços particular dos munícipes", de modo que fica afastado o delito de peculato, porquanto ausente elemento subjetivo, sendo que eventual irregularidade na adoção do procedimento de utilização de veículo municipal ou a devolução do bem com deterioração configura, em princípio, ilícito administrativo. Manifestações do Ministério Público Estadual e Federal. 3. Diante da atipicidade da conduta relacionada ao delito de peculato, constata-se a ausência de dolo específico do crime-meio, tipificado no art. 313-A do CP, porquanto necessária a demonstração de um fim especial de agir, consistente na obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, o que não existiu, tendo em vista que a conduta-fim se revelou atípica. 4. Provimento dos recursos especiais. Absolvição dos apenados (art. 386, III – CPP). (STJ, REsp n. 1.953.539/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 312, CAPUT, DO CP. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No delito de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, segunda figura do Código Penal, o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no especial fim de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio. 2. A aplicação incorreta de verba pública, sem alteração de seu fim (interesse público), constitui hipótese de irregularidade administrativa, não da conduta criminosa de peculato. 3. Recurso improvido. (STJ - REsp: 1257003 RJ 2011/0062890-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2014)

É dizer, não obstante haja a probabilidade de que as verbas solicitadas não tenham sido empregadas na finalidade pública e tenham sido revertidas para fins privados, político-partidários, somente o juízo de certeza acerca dos fatos especificados na exordial, o qual não foi alcançado, possibilitaria a condenação criminal.

Por sua vez, ao Ministério Público, na condição de dominus litis, possui o ônus probatório de comprovar o dolo do agente e, se assim não o fez, a absolvição é medida imperiosa.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULATO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A não comprovação do dolo específico da conduta, torna o fato atípico, impondo a absolvição dos agentes. O ônus da prova, como regra, no processo penal, compete à acusação. A absolvição do crime antecedente, afasta o reconhecimento do delito de lavagem de dinheiro. (TJ-BA - APL: 03767555720128050001, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 12/03/2021)

Registro, outrossim, que esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação nº 0027414-24.2008.8.08.0024, da qual o presente feito foi desmembrado, à unanimidade, manteve, igualmente, a absolvição dos codenunciados, pela ausência de comprovação do dolo específico necessário à configuração do tipo penal e pela não demonstração da finalidade político-partidária dos eventos. (...)

Nota-se que o
Parquet
insiste na tese de que, porque Eduardo “
participou do esquema fraudulento, em benefício próprio e alheio
”, restou demonstrada a sua atuação na empreitada criminosa, entretanto, como consta do acórdão, não há provas suficientes do dolo do acusado para sustentar um édito condenatório.

Outrossim, inexiste obscuridade quanto ao pedido de fixação de valor mínimo indenizatório, na medida em que o acórdão fora claro ao assentar a necessidade de pedido expresso na denúncia para fins de fixação da indenização:

Por fim, quanto à pretensão recursal acusatória de fixação de indenização mínima a ser paga pelos acusados nos termos do art. 387, IV, do CPP, é inviável o seu acolhimento, porquanto não houve requerimento expresso na denúncia neste sentido, o qual, segundo entendimento do STJ, é pressuposto indispensável ao arbitramento da verba, sob pena de julgamento extra petita:
STJ, AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023
.

Trata-se de jurisprudência pacífica da Corte da Cidadania, há muito tempo consolidada, no sentido de que entre “
diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa (REsp 1.643.051/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).
”(AgRg no REsp n. 2.055.686/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Como se percebe, inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.